Tribunal: STF
Processo: HC 161822
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2019-12-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA AFASTAR A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA E DETERMINAR AO JUÍZO DE ORIGEM REEXAMINAR A SITUAÇÃO DA PRISÃO DO AGRAVANTE. CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE MANTIDA COM A APRESENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO CAUTELAR: IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE SOLTURA DO AGRAVANTE NÃO ACOLHIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.